Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701050-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SYLVIO FORTUNA FROES NETO IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Sylvio Fortuna Froes Neto, objetivando a revogação ou suspensão da ampliação de medidas protetivas determinadas nos autos do processo no 0700226-70.2025.8.07.0016, provenientes do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF. Segundo o impetrante, o paciente está submetido a medidas protetivas de urgência decretadas com fundamento na Lei Maria da Penha, em virtude de alegações de prática de violência psicológica e ameaças contra sua ex-companheira. No curso do procedimento, o Juízo a quo ampliou as medidas, determinando: 1. Uso obrigatório de monitoramento eletrônico mediante tornozeleira; 2. Participação obrigatória em programas de reeducação e recuperação com início em até 24 horas. A defesa sustenta que tais determinações foram realizadas de forma desproporcional e sem embasamento fático suficiente, sendo configurada uma violação ao princípio da presunção de inocência e ao direito de liberdade do paciente. O impetratante alega, assim, ausência de comprovação de fatos concretos que justifiquem a ampliação das medidas protetivas, sustentando que a decisão foi baseada em presunções genéricas sobre os riscos de reiteração delitiva. Aponta desproporcionalidade das medidas impostas, argumentando que o monitoramento eletrônico e a obrigatoriedade de programas de reeducação são medidas extremas, que não encontram respaldo nos elementos probatórios apresentados nos autos. Acrescenta que há violação aos direitos fundamentais do paciente, notadamente o direito à liberdade e à dignidade, uma vez que o paciente não descumpriu as medidas anteriormente impostas e possui residência fixa, ocupação lícita e antecedentes favoráveis. Por fim, aponta inadequação do monitoramento eletrônico e dos programas compulsórios ao caso concreto, uma vez que não há indícios de risco iminente à integridade da vítima ou reiteração de condutas ilícitas. Assim, requer, liminarmente, a suspensão imediata das medidas de monitoramento eletrônico e da obrigatoriedade de comparecimento a programas de reeducação, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, a revogação definitiva das medidas ampliadas, sustentando que a imposição das mesmas configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamento concreto e violação ao princípio da proporcionalidade. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se o impetrante contra decisão que ampliou medidas protetivas, determinando o uso de tornozeleira eletrônica e participação obrigatória em programas de reeducação e recuperação com início em até 24 horas. Durante o plantão judicial foram fixadas medidas protetivas nos seguintes moldes (ID 67886259 – p. 55): “Trata-se de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA previstas no art. 22, III, “a” e “b”, da Lei no 11.340/06, formulado por G.C.A.A. em desfavor de S.F.F.N. Conforme se depreende dos autos, já foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos 0811460-91.2024.8.07.0016, em favor da vítima, tendo o ofensor sido intimado aos 08 de dezembro de 2024, para que deixasse de se aproximar e ter contato com a ofendida. Entretanto, conforme narra a vítima, o ofensor não está cumprindo a determinação que proíbe aproximação e contato, pois declarou os seguintes fatos: "Informa que manteve união estável durante 02 (dois) anos com S.F.F.N.. Da união nasceu R.F.A.F., de 09 (nove) meses. Aduz que está separada há cerca de 01 (um) ano. Que, durante o relacionamento, S. fazia uso de álcool e drogas (cocaína). Que, segundo a DECLARANTE, S. costuma apresentar laudo psiquiátrico de depressão e ansiedade nos processos em que litiga para justificar gratuidade de justiça. Que, atualmente, entre a DECLARANTE e S, há dois processos: o de pensão alimentícia em favor do menor, RIAN, e de partilha de bens. Além disso, há 03 (três) ocorrências anteriores na qual S. viola a Lei Maria da Penha (Oc. 4716/2024 - DEAMI; 1848/2024 -DEAMI; 4051/2023 - DEAMI) e que tem Medidas Protetivas em desfavor de S.. Que no dia 05/01/2025, S. ligou por várias vezes para a ofendida, conforme prints em anexo, e que gerou um tremendo medo, devido ao histórico de violência do ofensor e porque S. geralmente liga quando está sob efeito de álcool. Ressalta que não comunicante não atendeu as ligações e que S. não foi ao local" Em face do descumprimento, o Ministério Público requereu a ampliação das medidas protetivas anteriormente deferidas e o monitoramento por tornozeleira eletrônica. DECIDO. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima. Ademais, pelo que se verifica dos autos, há reiteração delitiva envolvendo delitos de violência doméstica e familiar em face da vítima, sendo que a mera fixação de medidas protetivas não foi suficiente para salvaguardar a sua integridade física e psicológica. Tais fatos, aliados ao fato de o ofensor ter supostamente descumprido as medidas protetivas anteriormente fixadas, indicam, à primeira vista, ser o caso da ampliação das medidas protetivas, bem como o monitoramento por tornozeleira eletrônica, nos termos da manifestação do Ministério Público. O art. 282, §6o, do CPP estabelece que a modalidade de prisão provisória somente será determinada se não for cabível a adoção de alguma das medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal. No caso concreto, tendo em vista o depoimento da vítima no sentido de que S. tentou entrar em contato ao realizar ligação pelo aplicativo WhatsApp, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, protegendo a integridade física e psicológica da ofendida, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a conversão em prisão preventiva. Acrescenta-se que a medida cautelar da monitoração eletrônica deve vir acompanhada da proibição do autuado de ausentar do DF (art. 319, IV, do CPP), o que, além de ser necessário para assegurar o regular andamento do processo e da instrução criminal, viabiliza em termos operacionais a própria monitoração ora aplicada. Posto isso, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, mantenho as medidas protetivas fixadas nos autos 0811460-91.2024.8.07.0016 e aplico ao requerido S.F.F.N., devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: - da medida protetiva de comparecimento a programas de recuperação e reeducação, a cargo do CAPS AD, com participação no Grupo Papo de Homens., tendo em vista que essa medida não foi deferida nos autos n. 0706151-52.2022.8.07.0016; - cautelar de monitoramento eletrônico a S.F.F.N., ... Deverá o requerido S.F.F.N. ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário.” N.g. Tais medidas foram, ainda, estendidas pelo magistrado na origem nos seguintes moldes (ID 67886259): “(...) Ante o exposto, DETERMINO ao suposto agressor que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos). Mantenho as medidas anteriormente já deferidas nestes autos (ID 222035018). A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia das medidas protetivas concedidas. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas.” Conforme Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 67886259), a vítima informou que sofreu agressões físicas por parte do paciente, como chute, sufocamento, promovendo atos de perseguição com ciúmes excessivo, destacando que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses, o que aponta para notória escalada criminosa, gerando temeridade para a vítima. Em decisão fundamentada, a Autoridade Coatora indeferiu pedido de revogação das medidas de monitoração eletrônica nos seguintes termos (ID 67886262 – p. 147): “(...) DECIDO. Compulsando os autos, verifico que foram deferidas medidas de proibição de aproximação e proibição de contato, conforme decisão de ID 222127365, bem como as medidas de monitoração eletrônica e de comparecimento a programas de recuperação e reeducação, a cargo do CAPS AD, com participação no Grupo Papo de Homens, nos termos da decisão de ID 222035018. Nesse contexto, a notícia de descumprimento das medidas protetivas, materializada através de contato telefônico, representa grave indicativo da persistência do risco que justificou a imposição das medidas de proteção. A alegação de que o contato teria sido "acidental" não elide a responsabilidade do investigado em manter-se rigorosamente afastado da ofendida, conforme determinação judicial. O cenário apresentado evidencia um contexto de acentuada beligerância entre as partes, potencializado pela disputa judicial envolvendo a guarda de filho em comum. As próprias manifestações do investigado em sua petição, tecendo acusações contra a vítima, denotam a manutenção do ambiente hostil e conflituoso que originalmente ensejou a concessão das medidas protetivas. Destaco que o monitoramento eletrônico e demais medidas protetivas possuem natureza acautelatória, visando prevenir a ocorrência de novos episódios de violência ou intimidação. Eventuais desconfortos pessoais ou profissionais experimentados pelo investigado não podem se sobrepor à necessidade primordial de garantir a incolumidade física e psicológica da ofendida, direitos fundamentais resguardados pela Lei Maria da Penha. Saliente-se que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) estabelece que a proteção da mulher em situação de violência doméstica deve ser garantida através de um conjunto articulado de ações e medidas protetivas, sendo que estas somente devem ser revogadas quando evidenciada a cessação da situação de risco, o que não se verifica no presente caso. Por fim, embora ainda não haja elementos suficientes para determinar alguma conduta criminosa por parte do indicado autor do fato, a Lei Maria da Penha é clara no intuito de se dar proteção à mulher até que seja devidamente esclarecido o fato que é imputado ao investigado. A modificação da lei quanto ao prazo para manutenção das medidas protetivas de urgência evidentemente tem aplicação imediata, eis que tais medidas cautelares devem ser analisadas não num intervalo fixo de tempo, mas com o decorrer do feito, a fim de se verificar a necessidade ou não de sua continuidade. Analisando neste momento a conformação que a decisão deve ter com a legislação vigente, estabeleço a vigência das medidas protetiva já deferidas até que sobrevenha decisão reconhecendo não mais persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” Outrossim, nesta fase processual, a palavra da vítima apresenta grande força, conforme entendimento pacífico de nossos Tribunais. Ademais, sobreleva destacar que medida cautelar não é o procedimento adequado para se verificar a existência ou não dos crimes narrados na ocorrência policial, o que deverá ser feito nos autos de eventual ação penal. Ainda que inexista elementos suficientes para se estabelecer a verdade dos fatos, nesta fase processual temos a necessidade maior de proteção da vítima até o perfeito esclarecimento do feito. Assim, diante da evidente beligerância existente entre as partes, não vislumbro qualquer motivo que determine a revogação da medida protetiva deferida a qual serve para manter as partes protegidas e evitar novos conflitos que podem acarretar até mesmo a prisão do suposto autor do fato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor de revogação da medida protetiva de urgência deferida anteriormente e MANTENHO INALTERADAS as medidas protetivas deferidas nestes autos.”N.g. Observa-se, portanto, que a imposição de monitoramento eletrônico decorreu de uma progressão de medidas cautelares, considerando a gravidade das ameaças proferidas contra a vítima e o descumprimento de medida anterior. Os argumentos apresentados no writ não se mostram suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão que manteve o monitoramento eletrônico, especialmente considerando o temor manifestado pela vítima em relação ao paciente, bem como o histórico de violência, além de notícia de uso excessivo de alcool. Destarte, a manutenção do monitoramento eletrônico revela-se medida necessária, proporcional e adequada para a proteção da vítima, em face da situação de vulnerabilidade em que se encontra. Deste modo, diante do fato que o paciente está em liberdade e que a monitoração foi fixada recentemente em razão de descumprimento de medida anterior, não verifico, por ora, constrangimento ilegal, sem prejuízos de reanálise quando do julgamento do mérito. Assim, diante da situação de vulnerabilidade da vítima, necessário, por enquanto, o monitoramento eletrônico. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da cautelar do monitoramento eletrônico. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025 18:50:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator